Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 331 do Código Penal. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06), bem como absolvição pelo crime de desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ou da causa de diminuição do § 4o do art. 33; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, provas documentais e testemunhos policiais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam para a utilização da residência do réu como ponto de venda de drogas.
4. A alegação de que a droga apreendida poderia estar em outro imóvel não se sustenta diante da localização dos entorpecentes em cômodos internos da residência ocupada pelo acusado, bem como da sua reação ao cumprimento do mandado judicial.
5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, diante da expressiva quantidade de droga (mais de 270g de maconha), da forma de acondicionamento e da apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como plástico filme, valores em espécie e celulares com mensagens de comercialização.
6. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica, pois restou evidenciada dedicação habitual à atividade criminosa, por meio de conversas extraídas de aparelho celular do réu que demonstram reiterada comercialização de drogas com diversas pessoas.
7. A condenação pelo crime de desacato é mantida, tendo em vista os depoimentos uníssonos dos policiais, que relataram ofensas verbais graves proferidas pelo réu durante o cumprimento de mandado judicial, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.
8. A dosimetria da pena pelo crime de desacato foi parcialmente reformada, uma vez que o aumento da pena em razão da reincidência extrapolou o patamar de 1/6 sem fundamentação específica, devendo ser reduzido para 7 meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.
2. A expressiva quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e a existência de provas digitais de comércio ilícito afastam a tese de uso pessoal e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Ofensas verbais dirigidas a agentes públicos no exercício da função, com inequívoca intenção de desrespeito, caracterizam o crime de desacato, ainda que proferidas em contexto de prisão em flagrante.
4. O aumento da pena-base em razão da reincidência deve observar fração razoável e devidamente fundamentada, sob pena de nulidade da dosimetria.